Tribunal: TJMT
Processo: 0011991-57.2014.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011991-57.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE GAMBERO RODRIGUES - CPF: 100.925.109-06 (APELADO), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. CATETERISMO CARDÍACO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por José Gambero Rodrigues em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, determinando que os requeridos providenciassem procedimento de cateterismo cardíaco em razão de diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. A sentença também impôs a ambos os réus o pagamento, em partes iguais, de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. O Município recorre sustentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, pleiteando o afastamento da condenação ao cumprimento da obrigação de fazer e ao pagamento de honorários, sob o argumento de que a responsabilidade pela realização do procedimento é exclusiva do Estado.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Sinop possui legitimidade passiva e responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fornecer procedimento de alta complexidade; (
ii
) estabelecer se é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da atribuição administrativa da execução do procedimento ao Estado.

III. Razões de Decidir

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos (União, Estados e Municípios), conforme previsto no art. 196 da CF/1988 e consolidado pelo STF no Tema 793, o que legitima a inclusão de qualquer deles no polo passivo da demanda.

4. A organização administrativa do SUS e as pactuações intergestores não afastam a legitimidade passiva do Município, uma vez que tais instrumentos não possuem força normativa para limitar a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente aos entes federativos.

5. Contudo, à luz da repartição de competências do SUS e da hierarquização dos serviços de saúde, o procedimento de cateterismo cardíaco, sendo de alta complexidade, deve ser atribuído prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme tal divisão.

6. A responsabilidade solidária entre os entes federativos também abrange os encargos sucumbenciais, razão pela qual é legítima a condenação do Município ao pagamento proporcional da verba honorária, mesmo que o cumprimento da obrigação tenha sido direcionado ao Estado.

IV. Dispositivo e Tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, sendo legítima a inclusão de qualquer deles no polo passivo da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II; 30, VII; 196; 198. CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, I, e 8o; 87, § 1o. Lei no 8.080/1990,
arts
. 7o, XI, 8o. Portaria GM/MS no 1.556/2002.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021. STJ, Tema 1.313, REsp 1.644.077/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.05.2023. TJMT, Apelação Cível no 0002904-98.2014.8.11.0008, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.10.2022. TJMT, Apelação Cível no 1010463-93.2024.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.08.2025. TJMT, Apelação Cível no 1008768-30.2024.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
i
nterposta pelo
Município de Sinop
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
, a
juizada
por

José Gambero Rodrigues
em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Sinop
.

A
sentença

julgou procedente
o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que os requeridos providenciassem o procedimento de cateterismo cardíaco necessário ao autor, o qual havia sido diagnosticado com infarto agudo do miocárdio,
te
ndo
procurado
atendimento no Hospital Regional de Sinop em

agosto
de
2014.
Determinou-se, ainda, que cada requerido deverá
arcar com honorários advocatícios sucumbenciais no valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem su
por
ta
dos em partes iguais, com fulcro nos artigos 85, §§ 2o e 3o, I, e 87, § 1o, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
,
o
Município de Sinop
alega, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, sustentando que o procedimento de cateterismo cardíaco é classificado como de média ou alta complexidade, cuja responsabilidade pela execução recai exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, nos termos das normas do Sistema Único de Saúde, especialmente a Portaria GM no 1.556/2002. Argumenta que é ente federativo detentor de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPAB-A), respondendo apenas por atendimentos de atenção primária. No mérito, sustenta que não deu causa à presente demanda requerendo, com fundamento no princípio da causalidade, o afastamento da condenação em honorários advocatícios pugnando, ao final, pelo provimento integral do recurso,
para afastar a responsabilidade do Município
e
pela
exclusão da condenação ao pagamento da verba honorária.

Em contrarrazões o
Estado de Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, em suma, que os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde, a teor do art. 196 da Constituição Federal, e do entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 sendo legítima, portanto, a inclusão do Município no polo passivo da demanda.

A
ssevera que a organização d
o
SUS
obedece às

diretrizes
regionalizadas, hierarquizadas e pactuadas
(art. 198 da CF/88), sendo que a execução das ações de saúde deve observar a
distribuição administrativa de responsabilidades
firmada pelas Comissões Intergestores.
Em relação ao
Estado, discorre que
todos os 141 municípios assumiram a gestão plena do SUS, conforme pactuação formalizada na CIB, sendo exclusiva sua a responsabilidade pela prestação direta dos serviços de saúde e contratação dos procedimentos médicos.
Afirma que a
o Estado, cabe somente o repasse de recursos
e
fin
aliza tratando da
solidariedade dos entes no que concerne à judicialização da saúde.

Devidamente intimado para apresentação de contrarrazões o apelado
José Gambero Rodrigues
quedou-se inerte (Id.
123139954
–
Pje
1o Grau).

Instada a se manifestar a

Procuradoria-Geral do Estado opinou pelo
provimento parcial
do recurso
,
apenas para direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso
, reconhecendo este como ente competente pela execução de procedimentos de alta complexidade. No entanto, manifestou-se pela
manutenção da responsabilidade solidária quanto aos honorários advocatícios
, dada a natureza da prestação jurisdicional pretendida e a jurisprudência pacífica sobre a matéria.

Posteriormente, a tramitação do feito foi suspensa em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n.o 7/TJMT), instaurado para uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde, tendo sido mantido o sobrestamento
por

decisões supervenientes até o julgamento do referido incidente.

Isento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Suscita o ente municipal,

preliminar de
ilegitimidade passiva
para atuar no feito.

No entanto, constato que esta preambular se confunde com o próprio mérito da causa, o que justifica sua apreciação conjunta com este, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito. Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO RECURSAL

De antemão
, conheço do recurso
,
pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Anoto que embora determinada a suspensão do feito em razão do IRDR – Tema 7/TJMT, impende reconhecer que a controvérsia acerca dos critérios de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde foi definitivamente solucionada pelo STJ, no Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja aplicação é imediata, afastando-se, assim, a necessidade de manutenção da suspensão processual. Consoante fixado:
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados
por

apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Este E. Tribunal, em harmonia com o entendimento superior, vem reiteradamente afastando a alegação de suspensão automática das demandas que versem sobre a matéria, de modo que passo ao julgamento do presente feito. (Precedente: TJMT: 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Na exordial, o autor relatou que em agosto de 2024 foi acometido por infarto agudo do miocárdio, motivo pelo qual buscou atendimento junto ao Hospital Regional de Sinop, ocasião em que foi internado e constatada a necessidade da realização de

procedimento de cateterismo cardíaco.

Diante da urgência do quadro clínico, foi deferida medida liminar determinando a imediata adoção das providências necessárias à realização do referido procedimento médico.

Após a regular tramitação do feito, com a prática dos atos processuais de estilo, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de procedência,
nos seguintes termos: (Id. 188107387)

“
Ex
positis
”
JULGO PROCEDENTE
os
PEDIDOS
contidos na
INICIAL
, no sentido de
DETERMINAR
que os
REQUERIDOS
disponibilizem para a parte Requerente o procedimento de

CATETERISMO CARDÍACO.
Por

conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA
por

meio da DECISÃO de ID. 71569703 (Pág. 106-112),
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
[...]

No entanto, CONDENO ao PAGAMENTO, dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo, CADA REQUERIDO, responder na PRO
POR
ÇÃO de 50% (cinquenta
por

cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e art. 87, § 1o, todos do CPC.”

Irresignado,
o
Município de Sinop
interpôs recurso de apelação

alega
ndo
, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, sustentando que o procedimento de cateterismo cardíaco é classificado como de média ou alta complexidade, cuja responsabilidade pela execução recai exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, nos termos das normas
do

SUS
, especialmente a Portaria GM no 1.556/2002. Argumenta que é ente federativo detentor de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPAB-A), respondendo apenas por atendimentos de atenção primária. No mérito, sustenta que não deu causa à presente demanda, requerendo, com fundamento no princípio da causalidade, o afastamento da condenação em honorários advocatícios pugnando, ao final, pelo provimento integral do recurso, para afastar a responsabilidade do Município e pela exclusão da condenação ao pagamento da verba honorária.

Dito isto, o
dissídio recursal cinge-se a definir se a municipalidade pode ser compelida, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, à disponibilização do procedimento de cateterismo cardíaco requerido pelo autor ou se, em razão da repartição administrativa de competências no âmbito do SUS, a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Estado.

Pois bem. É consabido que os
arts
. 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República atribuem à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a competência comum e a responsabilidade solidária pela efetivação do direito fundamental à vida e à saúde, assegurando-se o acesso universal e igualitário a todos os cidadãos. Tal diretriz constitucional encontra reforço no disposto no art. 7o, inciso XI, da Lei no 8.080/1990, que elenca, como princípio estruturante do SUS, a necessária articulação e conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos entre os entes federativos, de modo a viabilizar a prestação integral, contínua e eficiente dos serviços de assistência à saúde da população.

Esta compreensão foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal
por

ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), no qual restou firmado que os entes federativos possuem responsabilidade solidária quanto à prestação das ações e serviços de saúde. Veja-se:

“Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem su
por
tou o ônus financeiro.”

Em virtude da responsabilidade solidária que recai sobre os entes federativos no tocante à efetivação do direito fundamental à saúde, revela-se legítima a propositura da demanda judicial contra qualquer deles, seja de forma isolada ou conjunta, a depender da conveniência do autor, inexistindo imposição de litisconsórcio necessário.

Outrossim, ainda que a legislação infraconstitucional – a exemplo da Lei no 8.080/1990 e do Decreto no 7.508/2011 – disponha acerca da repartição administrativa de competências no
âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), tais diplomas normativos não possuem força suficiente para restringir ou afastar a legitimidade passiva de qualquer dos entes federados (União, Estados ou Municípios), uma vez que a Constituição da República lhes impõe, de modo solidário, o dever de assegurar o pleno exercício do direito à saúde.

Logo, não há que se falar de ilegitimidade passiva do município.

No que concerne à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, cumpre registrar que o SUS , nos termos do caput do art. 198 da Constituição Federal e do art. 8o da Lei no 8.080/1990, é estruturado sob a forma de rede regionalizada e hierarquizada, com a consequente repartição de competências entre os entes federativos, assim delineada: (i) à União, incumbem os procedimentos de alta complexidade e de elevado custo; (
ii
) aos Estados, os serviços de média e alta complexidade; e (
iii
) aos Municípios, as ações de atenção básica e de baixa complexidade.

Nessa linha, à luz do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema 793/STF), é admissível o direcionamento da obrigação de fazer ao ente federativo responsável pela execução administrativa do serviço de saúde requerido, segundo a pactuação vigente no
SUS.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a jurisprudência é firme no sentido de que, tratando-se de procedimento de alta complexidade, a exemplo do cateterismo cardíaco, a responsabilidade primária pela sua disponibilização incumbe ao Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. SAÚDE. PROCEDIMENTO DE
CATETERISMO CARDÍACO
E TODO TRATAMENTO NECESSÁRIO. URGENCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O

procedimento/tratamento indicado ao paciente se enquadra na classificação “alta complexidade”, sendo de obrigação do ESTADO DE MATO GROSSO, de acordo com as regras de repartição de competências.

Tema 793/STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem su
por
tou o ônus financeiro.

Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade
por

parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(N.U 0002904-98.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2022,
Publicado
no DJE 14/10/2022)
” [
g.n
.]

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CIRURGIA – CATETERISMO - PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – TEMA No 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PRIMARIAMENTE AO ENTE ESTATAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência alegando a parte Autora que possui diagnóstico positivo para isquemia
por

anguia
com palidez, sudorese, nefropatia diabética com proteinúria, DRC estágio II e proteinúria (CID I25), com risco de infarto, necessitando ser submetido, com urgência, ao procedimento de cirurgia de
cateterismo cardíaco.

2. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações prestacionais na área da saúde, como no caso dos autos,
trata-se de procedimento de
alta complexidade
,
o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora
mencionad
a
. (Tema 793 do STF).

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006012-09.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
”
[
g.n
.]

"Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Fornecimento de tratamento médico de média e alta complexidade. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da Obrigação ao Estado. Fixação de honorários advocatícios. Recursos providos.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por idosa de 85 anos, internada com fratura de fêmur e agravamento do quadro clínico, com necessidade urgente de internação em UTI e tratamento de Doença Renal Crônica – DRC, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop. Sentença de procedência que confirmou a tutela antecipada para fornecimento do tratamento e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Recursos interpostos por ambos os entes federativos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o ente federativo responsável pelo cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento médico; e (
ii
) fixar o critério adequado para a estipulação dos honorários advocatícios, em consonância com a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme disposto no art. 196 da CF e nos termos do Tema 793 do STF, sendo possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as normas de repartição de competências.

4.
O tratamento requerido, sendo de alta complexidade, deve ter seu fornecimento primariamente atribuído ao Estado de Mato Grosso, conforme art. 17, IX, da Lei no 8.080/90, permanecendo o Município como responsável subsidiário.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve respeitar o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.313, sendo vedada a fixação com base no valor da causa. Deve-se adotar a apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC, em virtude da natureza personalíssima e inestimável do direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos providos.

Tese de julgamento: 1.
É cabível o direcionamento da obrigação de fornecer tratamento de média e alta complexidade ao Estado, conforme normas de repartição de competências do SUS, sem afastar a solidariedade dos entes federativos.
2. A responsabilidade principal pelo fornecimento de tratamento médico de alta complexidade recai sobre o Estado, sendo a atuação do Município subsidiária. 3. Os honorários advocatícios, em ações relativas ao direito à saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme Tema 1.313 do STJ. [...]

(N.U 1008768-30.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)
” [
g.n
.]

Ademais, não
se mostra cabível o acolhimento da pretensão formulada pelo Município, no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam imputados exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, uma vez que, no caso concreto, foi reconhecida a responsabilidade solidária entre os entes federativos, circunstância que impõe a ambos o dever de suportar, de forma proporcional, os ônus decorrentes da sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade.

A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO
POR

EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PRO
POR
CIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente.

III. Razões de decidir

3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados
por

apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma pro
por
cional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada,
por

equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser su
por
ta
da em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados
por

apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma pro
por
cional entre os coobrigados."
[...]

(N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)
” [
g.n
.]

Por oportuno, ressalto que e
ste entendimento
se encontra
em harmonia com aquele
firmado
em Parecer Ministerial: (Id. 198664664
–
pdf
. 03/04
)

“O apelante alega que o fornecimento do procedimento solicitado é de alta complexidade, e,
por

este
moivo
, é de competência somente do Estado de Mato Grosso. Na realidade, é caso de direcionamento do cumprimento da obrigação deferida ao ente competente, sendo o Estado de Mato Grosso, conforme diz o tema 793, do STF.

Considerando que a
reparição
de competências visa evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de
prejuízos
inanceiros
, é certo que o direcionamento ao Estado de Mato Grosso, ente que integra o polo passivo da ação,
deve ser determinado
.

Aduziu, ainda, que o ônus sucumbencial deveria ser su
por
ta
do unicamente pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista que era de responsabilidade deste disponibilizar o procedimento,
por
ém, conforme acima relatado, ambos detêm responsabilidade solidária.

É o entendimento deste E. Tribunal:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Em se tratando de procedimento cirúrgico,
classificado
como de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso. Pelo princípio da
causalidade
, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem
impositivo
legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85, do CPC/2015. (N.U 1032644- 92.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e
Coleivo
, Julgado em 29/08/2022,
Publicado
no DJE 18/09/2022)

Ante o exposto, o parecer é pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo
provimento parcial, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.
”

[
g.n
.]

DISPOSITIVO

Diante do exposto,

1. REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva;

2.
No mérito,
em consonância com o parecer ministerial,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Sinop
,
reformando
parcialmente
a sentença
exclusivamente
para direcionar o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025